Tribunal: TCU
Processo: 034.739/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7048/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.739/2018-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amari Leide Sales Ferreira (XXX.639.417-XX); Carlota Lydia Lobo de Vasconcellos Rosa (XXX.013.497-XX); Helena Linhares Godinho (XXX.709.257-XX); Katia Silva Andrade da Cruz (XXX.962.217-XX); Sebastiana Vieira de Andrade (XXX.605.657-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.